Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-30.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001045-30.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[G10 TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 07.569.161/0017-07 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), EVANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 033.974.261-54 (RECORRIDO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA NECESSÁRIA
E OPORTUNAMENT
E
REQUERIDA
. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.

Contudo, o

julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

a parte requer oportunamente a produção de prova em audiência de instrução e julgamento, para demonstração de

fatos

que
podem

influenciar

na

sentença
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3
.
Sem

custas
e
h
onorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001045-30.2023.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
G10 TRANSPORTES S.A.

Recorrido
:
EVANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EVANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA
ajuizou

rec
lamação

indenizatória

em
face G10 TRANSPORTES
S.A.

Sentença

proferida
no ID 186212242/PJe2
, com o seguinte teor:

Vistos, etc.

Relatório.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA C.C DANO MORAL ajuizada por
EVANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA
em face de
G10 TRANSPORTES S.A.

Em síntese, a parte autora alega que sem qualquer notificação prévia, teve seu cadastro negado junto a Requerida o que lhe impede de realizar o carregamento de grãos, e, portanto, exercer seu ofício.

Inconformado, pleiteia a condenação da Requerida a obrigação de
recadastrá-lo
imediatamente na plataforma, bem como indenização por dano moral.

Em contestação a parte reclamada alega preliminarmente a incompetência material deste juízo, no mérito a liberdade de contratar, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda.

É a síntese.

Fundamento e decido.

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95
c.c
.
art. 1.046, §2º e §4º, do CPC
c.c
.
Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE.

PRELIMINARES

- Competência Material

Refuto a preliminar de incompetência material suscitada pela Requerida, isso
porque
, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo, tão pouco a necessidade de perícia técnica, que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

MÉRITO

Independentemente do vínculo jurídico existente entre a Requerida

e os seus usuários, em razão da horizontalização dos direitos fundamentais, corroborado com a boa fé-contratual e a função social do contrato, inegável que todos os direitos fundamentais, em destaque o devido processo legal, contraditório e ampla defesa deve ser garantido não apenas com o ente público, mas também entre privados.

Assim sendo, para a legítima exclusão de motoristas deve ser observado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois, naturalmente, sem estas garantias, abusividades podem ser cometidas, podendo, consequentemente, violar também a dignidade da pessoa humana.

Neste contexto, havendo a violação de alguma das regras da política de uso da plataforma, desde que observado as garantias constitucionais, é possível a exclusão do usuário.

A empresa reclamada sustentou que não existe qualquer situação desabonadora da conduta do Requerente e nega a existência de bloqueios em seu cadastro, todavia, apesar de fazer mencionadas afirmações, não comprova ter sido deferido ao Autor qualquer transporte no período.

Desta feita, considerando a obscuridade no processo de análise
dos motorista
, entendo que a conduta da Requerida é ilícita, sendo indevido o bloqueio da parte reclamante.

No caso concreto, o fato ultrapassa o mero gerenciamento de risco, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante, considerando que esta foi privada imotivadamente de exercer o seu trabalho consequentemente trazer o sustento de sua família. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido, para:

a)

CONFIRMAR
a tutela deferida no ID 108075247;

b)

RECONHECER
a nulidade do bloqueio do autor;

c)

CONDENAR
a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso/bloqueio.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95.

Francielly A
Storti
Assunção

Juíza Leiga

VISTOS,

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT.

Tatyana Lopes de
Araujo
Borges

A parte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID186212254/PJe2.
Arguiu

em

sede
de
preliminar
: 1)
nulidade
da
sentença
,
por

ausência
de
apreciaç
ão
dos
argumentos

deduzidos
no
processo
; 2)
incompetência

absoluta
do
juizado
especial
cível
,
por

necessidade
de
perícia
para
comprovação
do
suposto

bloqueio;
3)
cerceamento
de
defesa
,
tendo

em
vista que a
produção

probatória

em

aud iência de instrução é importante para comprovar

os

argumentos
da
defesa
.
No mérito, sustenta a improcedência dos pedidos formulados da inicial e requer o provimento do recurso, para integral reforma da sentença.

A parte
reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID186212267/PJe2.
Requereu seja

negado

provimento
ao recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção

de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia

e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No entanto, q
uando

os

fatos

controvertidos

podem

ser
elucidados

através
de
provas

oportunamente requeridas
pelas partes
e cuja produção deve ocorrer
em

audiência
de
instrução
,
o
julgamento

antecipado
da
lide
caracteriza

cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença a fim de oportunizar

o pleno exercício d
o
contraditório
e
d
a
ampla

defesa
.

Esse
é o
entendimento

adotado

por

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECID
O E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável o colhimento de prova oral. Recu rso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
.
(N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇ
A REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve

ser

oportunizada
à parte
recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recu
rsal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PA
RTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e

julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
a
o

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023)

No
caso
dos autos,
a parte
reclamante

alega
que
teve
o
cada
stro

negado
para
fazer

carregamento
de
grãos
,
tendo

em
vista que se
encontra
com
restrição
/
bloqueio
no
sistema
da
reclamada
.

A reclamada, por sua vez,
nega a ocorrência do bloqueio
e, na contestação (ID 186212231),
requereu expressa
mente a produção de prova oral em audiência
, consistente no depoimento pessoal do reclamante e das testemunhas
,
cujo rol apresentou na peça de defesa (
RAFAEL FERREIRA DALLAVECCHIA e GUILHERME HUBNER PETENON)
, mas houve o julgamento antecipado da lide e seu pedido não foi sequer apreciado.

Nessa
s

circu
nstâncias
,
resta

caracte
rizado
o
cerceamento
de
defesa
, que
ensej
a
a
nulidade
da
sentença
.

Assim
,
acolho
a
preliminar
de
cerceamento de defesa e de

nulidade
de
sentença
,
para que
seja

possibilitado
à
s
parte
s

produzir

prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
do
cerceamento
de
defesa

e
anulação da sentença
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões
relativas ao

mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,

para
acolher

a
preliminar
de
cerceamento
de
defesa
e

anular

a

sentença
objurgada,
determinando
o
retorno
dos autos
ao juízo de origem
para o regular
trâmite processual, diante da necessidade de instrução processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Re
lator

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção

de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia

e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No entanto, q
uando

os

fatos

controvertidos

podem

ser
elucidados

através
de
provas

oportunamente requeridas
pelas partes
e cuja produção deve ocorrer
em

audiência
de
instrução
,
o
julgamento

antecipado
da
lide
caracteriza

cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença a fim de oportunizar

o pleno exercício d
o
contraditório
e
d
a
ampla

defesa
.

Esse
é o
entendimento

adotado

por

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECID
O E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável o colhimento de prova oral. Recu rso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
.
(N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇ
A REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve

ser

oportunizada
à parte
recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recu
rsal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PA
RTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e

julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
a
o

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023)

No
caso
dos autos,
a parte
reclamante

alega
que
teve
o
cada
stro

negado
para
fazer

carregamento
de
grãos
,
tendo

em
vista que se
encontra
com
restrição
/
bloqueio
no
sistema
da
reclamada
.

A reclamada, por sua vez,
nega a ocorrência do bloqueio
e, na contestação (ID 186212231),
requereu expressa
mente a produção de prova oral em audiência
, consistente no depoimento pessoal do reclamante e das testemunhas
,
cujo rol apresentou na peça de defesa (
RAFAEL FERREIRA DALLAVECCHIA e GUILHERME HUBNER PETENON)
, mas houve o julgamento antecipado da lide e seu pedido não foi sequer apreciado.

Nessa
s

circu
nstâncias
,
resta

caracte
rizado
o
cerceamento
de
defesa
, que
ensej
a
a
nulidade
da
sentença
.

Assim
,
acolho
a
preliminar
de
cerceamento de defesa e de

nulidade
de
sentença
,
para que
seja

possibilitado
à
s
parte
s

produzir

prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
do
cerceamento
de
defesa

e
anulação da sentença
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões
relativas ao

mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,

para
acolher

a
preliminar
de
cerceamento
de
defesa
e

anular

a

sentença
objurgada,
determinando
o
retorno
dos autos
ao juízo de origem
para o regular
trâmite processual, diante da necessidade de instrução processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Re
lator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023